Tribunal: CARF
Processo: 15173.720052/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/05/2016
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15173.720052/2017-48
ACÓRDÃO
3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPEBRAS INDÚSTRIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/05/2016
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720052/2017-48
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, transcrevo na íntegra o Relatório da DRJ de origem, até o seu
julgamento, onde nos informa.
Relatório
Trata este processo administrativo de Auto de Infração para exigência de multa isolada
(fls. 55 a 57), lavrado em decorrência da não homologação de compensação declarada no
PER/Dcomp no 07748.92631.190516.1.3.57-1528, no processo no 10680.720171/2017-57.
A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício da multa isolada, nos termos do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, correspondente a 50% sobre o valor da parcela não
homologada do débito objeto da referida Dcomp. Valor total da multa lançada: R$
64.603,96. O lançamento efetuado se encontra detalhado no Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, às fls. 10/11.
Cientificada da autuação, por meio de sua caixa postal, em 28/03/2017 (fl. 15), a
Interessada apresentou, em 25/04/2017 (fl. 16), a impugnação às fls. 18 a 29, para alegar,
em síntese, a ilegalidade da multa aplicada. Eis o resumo dos argumentos apresentados:
Destaca inicialmente que a capitulação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 deve ser
interpretada em conformidade com os princípios norteadores do direito tributário,
mormente os de ordem constitucional.
Segue em sua defesa, em que aduz que a multa em questão está calcada na necessidade
de se afastar eventual conduta abusiva do contribuinte, no sentido de adiar o
cumprimento das obrigações tributárias, o que demanda uma investigação aprofundada
por parte da fiscalização, de forma a comprovar a má-fé do contribuinte, no envio das
declarações de compensação ou pedidos de ressarcimento.
Neste sentido, alega que o fisco não teceu qualquer juízo de valor quanto à ocorrência de
tal abuso, o que afasta a aplicação da penalidade em análise.
Argumenta que, no caso em questão, a maior parte do crédito declarado foi confirmado, o
que demonstra a boa-fé da impugnante, não incorrendo em conduta ilícita que autorize a
aplicação da multa, e invoca o artigo 112 do CTN, que, segundo seu entendimento,
levanta ao menos dúvida quanto à aplicação da penalidade.
Defende ainda que suas alegações de natureza constitucional sejam apreciadas pela DRJ,
em função do artigo 23 da CF, e considera que a garantia contida no inciso XXXIV da CF
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720052/2017-48
3
desautoriza a restrição e limitação indireta ao direito de peticionar aos órgãos públicos,
como ocorre no caso da multa ora em análise. Neste sentido, defende que a exigência em
análise representa sanção política, posto que inibe o contribuinte de peticionar sobre um
direito seu.
Alega que a multa em questão não atende aos requisitos da razoabilidade e
proporcionalidade, e que coloca o contribuinte que deseja meramente exercer o seu
direito constitucional de petição em posição similar àquele que omite a existência do
débito, já que sofre a aplicação de multa em patamar similar.
Reclama ainda da falta de garantia do devido processo legal, que assegura o direito de
afastar tal imposição antes da sua aplicação, e, por fim, de afronta da cláusula
constitucional que previne o efeito confiscatório da tributação. Sobre isso, defende que o
não acolhimento da compensação declarada equivale ao pagamento em atraso do tributo
devido, cuja penalidade não pode superar o equivalente a 20% do débito, e cita decisões
do STF.
Requer, ao final, que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração contestado.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2018 a 1a Turma da DRJ/BHE exarou
Acórdão sob no 02-88.754, onde, por unanimidade entendeu por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Conforme Aviso de Recebimento que consta nos autos, em 23 de agosto de 2019 a
Recorrente tomou ciência da supramencionada decisão colegiada.
Em 18/07/2019 houve despacho de encaminhamento exarado pela RFB
informando que não houve interposição de recurso, devendo prosseguir com a cobrança.
Em 09/10/2019 foi registrado a solicitação de juntada de documento, cujo qual é
cópia de uma sentença judicial liminar, onde a autoridade judicial determina que a autoridade
administrativa suspenda a exigibilidade do crédito tributário, objeto do PAF no 15173-
720052/2017-48, até realização de intimação junto ao domicílio fiscal da Recorrente, a respeito do
acórdão DRJ no 02-88.754.
Não consta uma data correta onde demonstre a intimação, conforme decisão
judicial, mas, em 23/09/2019 foi juntado o presente recurso voluntário, onde a Recorrente
defende e a tempestividade e apresenta argumentos pugnando pela reforma do indigesto acórdão
e apresenta o pedido de reconhecimento de provimento da peça recursiva.
Chegando ao CARF, por meio de sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720052/2017-48
4
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, considerando que não há peça nos autos que
demonstre, efetivamente, a data de sua intimação eletrônica, conforme determinação judicial, e
atende aos demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. DO DIREITO
Ainda que não fosse tempestivo o presente remédio recursivo, urge esclarecer que
a presente matéria é questão de ordem pública, pois trata de inconstitucionalidade de lei.
Por muito bem elaborado pelo nobre conselheiro João José Schini Norbiato,
transcrevo na íntegra o voto exarado nos autos do processo sob no 10600.720038/2015-81 que
muito bem sintetiza a inconstitucionalidade declarada pelo STF do § 17 DO ART. 74 DA LEI No
9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996, que embasa o lançamento.
Assim, faço minhas as suas palavras como razão decisória. Confira:
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário
no 796.939 Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal
duas ações em que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430. São elas: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso
Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em regime de repercussão
geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-
as para subsidiar a tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do
recurso ora em análise), invariavelmente, vinha destacando em meus votos a
necessidade de que nesses processos houvesse decisão pela
inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da
constitucionalidade da lei, que como dito no item anterior deste voto é defeso
a este Conselho, mas sim devido à força vinculante inerente às decisões em
ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720052/2017-48
5
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho
de 2010, alterado pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que
restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 4905
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a
Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 796939
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou
o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas
pelo e. STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é
inconstitucional e, por conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou
em julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF.
Em 20/06/2023, foi a vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa
definitiva para o Tribunal Regional Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em
torno justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.638 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720052/2017-48
6
disposto nos arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos
I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos do art. 62 do antigo RICARF) deve a
exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa
trazidos em recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário aviado,
afastando a exigência da multa de que trata o presente lançamento, diante do reconhecimento de
inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, conforme acórdão no ADI sob no
4905 e do RE no 796.939 exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
É como voto
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 220
DF CARF MF
Original